Tribunal: TJDFT
Processo: 0035486-68.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 506/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSE DE MACONHA PARA CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE. POSSE DE COCAÍNA. MANTIDO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL SUSCITADA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta em face de sentença que rejeitou a denúncia, por manifesta atipicidade do fato, determinando o arquivamento dos autos. Foi proferido acórdão por esta Turma Recursal que cassou a sentença, com o recebimento da denúncia e prosseguimento do feito, sob o argumento de que o delito de porte de substância entorpecente é formal e de perigo abstrato, não sendo aplicável o princípio da insignificância.
2. Em face do referido acórdão, foi interposto Recurso Extraordinário pelo réu (ID 14614110), com o objetivo de reverter o acórdão, ante a repercussão geral acerca do assunto, nos termos do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal - STF. O Ministério Público apresentou contrarrazões.
3. O fato relevante. Por ocasião do juízo da admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, restou reconhecida a pertinência entre a matéria dos autos e o Tema 506/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na análise da aplicação da tese firmada no Tema 506/STF ao caso concreto
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Recentemente o STF julgou o Tema 506 (RE n. 635659/SP), em regime de repercussão geral, com a fixação da seguinte tese: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”. Os autos foram encaminhados para juízo de retratação, com base no art. 1.030, II, do CPC.
6. No caso, o réu foi flagrado trazendo consigo, para uso próprio, uma porção com 0,68g de cannabis sativa (maconha) e uma porção de cocaína com 1,55g, conforme laudo de perícia criminal de ID 14614088.
7. Quanto à posse da maconha para consumo próprio, impõe-se o reconhecimento da atipicidade de sua conduta, porquanto a quantidade da substância entorpecente é inferior ao limite estabelecido na tese fixada pelo STF. Não obstante, a posse de cocaína permanece como conduta típica, capaz de justificar uma condenação penal, cumulada ou não com as demais sanções do art. 28 da lei antidrogas, inclusive com aplicação de multa (§6o), se for o caso. Com efeito, subsiste o interesse do Estado acerca da configuração da primariedade do réu. Demais disso, não tendo o STF se posicionado acerca da posse de cocaína para consumo próprio, inviável a aplicação do princípio da insignificância ante diminuta quantidade apreendida.
8. Por oportuno, após a devida retratação, imprescindível a declaração de ofício (art. 61 do CPP) da prescrição da pretensão punitiva estatal, prevista nos arts. 109, inciso VI, e 111, inciso I, do CP, a seguir transcritos: “Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. Art. 111. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr: I - do dia em que o crime se consumou”. No caso, a contravenção penal foi cometida em 18.10.2014. Mas, houve interrupção da prescrição com o recebimento da denúncia em 27.7.2016, vide acórdão de ID 14614108 (art. 117, I, CP). Assim, considerando que no julgamento do RE 635659/SP não houve determinação de suspensão do prazo prescricional, resta fulminada a pretensão punitiva do Estado, porquanto não houve condenação referente à posse de cocaína, no lapso temporal de 3 (três) anos aplicável ao caso a partir de 27.7.2016.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação Criminal provida em parte. Efetuado o juízo de retratação para reconhecer a atipicidade, apenas, da posse de maconha para consumo próprio, conforme Tema 506, do STF. Ratificado o recebimento da denúncia acerca da posse de cocaína. Extinta a punibilidade, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal.
10. Sem custas e sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei no. 11.343/06, arts. 28; CPP, art. 61; CP, arts. 109, VI, 111, I e 117, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506, Leading Case RE 635659, Rel. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 26.06.2024.